Tribunal: TJBA
Processo: 8171130-35.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8171130-35.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PORTAL FORT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
GLEIDSON RODRIGO DA ROCHA CHARAO

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÃO E MULTA POR SUPOSTA FRAUDE (“BY-PASS”).
INSPEÇÃO UNILATERAL.
AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
HIDRÔMETRO PARADO
(CÓDIGO 41). DEFEITO DO MEDIDOR.
PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS AFASTADA POR PROVA EM CONTRÁRIO
. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. COAÇÃO CONFIGURADA. NULIDADE RECONHECIDA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

CASO EM EXAME:

Apelação cível interposta por Portal Fort Comércio de Alimentos Ltda. contra sentença da 3ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA, que reconheceu a existência de irregularidade no fornecimento de água, mas determinou apenas o desmembramento da fatura e novo parcelamento do débito, com sucumbência recíproca.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

As questões em discussão são:

(i) saber se o procedimento administrativo instaurado pela EMBASA observou os princípios do contraditório e da ampla defesa na apuração da alegada fraude;

(ii) definir se o termo de confissão de dívida firmado pela apelante possui validade, diante da alegada coação e da nulidade da cobrança originária.

RAZÕES DE DECIDIR:

A inspeção unilateral da concessionária, sem presença do consumidor ou perito independente, fragiliza a presunção de legalidade do ato administrativo.

A documentação apresentada pela própria EMBASA indica “código 41 – hidrômetro parado”, corroborando a tese de defeito do equipamento, cuja manutenção é de responsabilidade da concessionária.

Ausente prova de que a apelante foi regularmente notificada para exercer defesa administrativa, configurando violação à Resolução AGERSA nº 02/2017, art. 110, e aos princípios do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LIV e LV).

O termo de confissão de dívida foi firmado sob ameaça de corte de fornecimento de água, serviço essencial, circunstância que caracteriza coação (CC/2002, art. 151), tornando-o ineficaz, especialmente porque deriva de obrigação nula.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar a nulidade da notificação de infração e da multa por suposta fraude, determinar o refaturamento das contas com base na média de consumo dos 12 meses anteriores e condenar a EMBASA em custas e honorários de 15%.

Tese de julgamento:

“1. É nula a notificação de infração e a multa por suposta fraude (‘by-pass’) quando o procedimento administrativo não observa os princípios do contraditório e da ampla defesa, sobretudo se fundada em inspeção unilateral.”

“2. O termo de confissão de dívida firmado sob ameaça de corte de fornecimento de água, serviço essencial, constitui ato anulável por coação, não subsistindo quando a obrigação originária é nula.”

ACÓRDÃO

Vistos, examinados, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8171130-35.2022.8.05.0001, em que figura como apelante Portal Fort Comércio de Alimentos Ltda. e como apelada Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBASA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.